Tribunal: TJMT
Processo: 1013082-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013082-69.2021.8.11.0000
Recorrente: Antônio Olímpio Nascimento Monteiro Filho
Recorrida: Bertuol Indústria De Fertilizantes Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Antônio Olímpio Nascimento Monteiro Filho, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103102996):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA SEQUENCIA DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DO FORO DE ELEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM A AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E QUITAÇÃO DE DÉBITO PRECEDENTE – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIMENTO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.919, §1o, DO CPC/15 – CAUSA DE PEDIR DOS EMBARGOS (NULIDADE DE CLÁUSULA QUE PREVÊ A CONVERSÃO DO PREÇO DO NEGÓCIO EM DÓLAR EM MOEDA NACIONAL NA VÉSPERA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO) RECHAÇADA PELO COLEGIADO – MOMENTO DA CONVERSÃO LIBERALMENTE AJUSTADO ENTRE AS PARTES – PRESUNÇÃO DE PARIDADE E SIMETRIA DA PACTUAÇÃO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.421 E ART.421-A DO CC/2002 – INADMISSIBILIDADE DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RISCO DE INSEGURANÇA JURÍDICA E VULNERAÇÃO DO SISTEMA DE CRÉDITO AGRÍCOLA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Se a suposta litispendência da ação originária não foi apreciada pelo juízo de origem, não poderá o juízo conhecê-la desde logo, sob pena de supressão de instância.
Se a causa de pedir dos Embargos à Execução coincide com a da Ação Declaratória de Nulidade de cláusula contratual e quitação de débito – qual seja, a suposta nulidade de cláusula contratual que prevê a conversão do preço do negócio firmado em dólar, em moeda nacional, na véspera do vencimento da obrigação – já rechaçada em sede recursal, em agravo de instrumento anterior, descabida a suspensão da execução com base em tal assertiva, ante o não preenchimento dos requisitos do §1o do art.919 do CPC/15.
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional, que deve ocorrer na data do efetivo pagamento.
Ademais, nos termos dos art. 318 do Código Civil, art.1o do Decreto-lei n.857/69 e art. 1o da Lei n. 10.192/01, assim como do parágrafo único do art.421 (princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual) e o art.421-A (presumem-se paritários de paridade e simetria), ambos do CC/2002, deve-se prestigiar a livre e espontânea manifestação da vontade quanto ao momento da conversão da moeda estrangeira em nacional, não se admitindo o venire contra factum proprium, sob pena de gerar forte insegurança jurídica e vulneração de todo sistema de crédito agrícola”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013082-69.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 22/09/2021, p. 28/09/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda., em face da decisão que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1000807- 34.2021.8.11.0018, opostos pelos agravados Antônio Olímpio Nascimento Monteiro Filho e Umbelina Mairi Teixeira Monteiro e, na sequência, reconheceu a incompetência do juízo da 1a Vara da Comarca de Juara-MT, declinando para um dos juízos da Comarca de Sorriso, cujo foro foi eleito pelas partes no contrato exequendo, para onde também determinou fossem remetidos os autos da Execução por Quantia Certa n. 1001377-54.2020.8.11.0018 e da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula contratual e de quitação de débito n. 1008129-73.2020.8.11.0040.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para revogar a parte da decisão agravada em que foi concedido o suspensivo aos embargos à execução originários, haja vista a não demonstração dos requisitos do § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil (id 103102996 - Pág. 9).
A parte recorrente alega violação ao artigo 166 II, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, “na medida em que impediu o reconhecimento da ilegalidade, com a consequente declaração de nulidade da cláusula do contrato de aquisição de insumos agrícolas celebrado entre as partes, no qual se prevê a data do vencimento como parâmetro de conversão da moeda estrangeira para nacional”.
Suscita afronta aos artigos 1o e 2o do Decreto-Lei 857/69, pois “cria por uma via inversa, uma nova hipótese legal de conversão da dívida com base no dia do vencimento, sem passar tal situação pelo crivo do Poder Legislativo, bem em total contrariedade a jurisprudência pacífica do STJ”.
Recurso tempestivo (id 106738967) e preparado (id 106511994).
Contrarrazões no id 109698475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF). Requisitos para a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução (Súmula 7/STJ)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
Conforme relatado, o recorrente interpôs o presente recurso especial contra o aresto que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1013082-69.2021.8.11.0000, para revogar a parte da decisão agravada em que foi concedido o suspensivo aos embargos à execução originários, haja vista a não demonstração dos requisitos do § 1o do artigo 919 do CPC.
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 735 DO STF.
1. O Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando-lhe seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula do STJ, sem que haja violação à competência deste Tribunal.
2. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal propostos pela empresa agravante.
3. Não se pode conhecer do Recurso Especial, porquanto o Tribunal de origem decidiu pela negativa de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Nesses termos, aplica-se a Súmula 735 do STF, na hipótese sub judice. Portanto, o juízo de valor precário, emitido no indeferimento do efeito suspensivo, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial nos termos da Súmula 735/STF.
4. Agravo de que se conhece para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC”. (AREsp 1525760/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). (g.n.)
Ademais, para rever o entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido de que não restaram comprovados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DO FUMUS BONI IURIS. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução, bem como da presença do fumus boni iuris.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, ‘É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes’ (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1672219/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020). (g.n.)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.